Tribunal: STF
Processo: HC 102097
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL PROTOCOLADO POR MEIO DE FAC-SÍMILE. AUSÊNCIA DE POSTERIOR JUNTADA DO ORIGINAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. 1. O não encaminhamento da petição original do agravo regimental interposto por meio de fac-símile acarreta a intempestividade do recurso. Precedentes. 2. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “contra decisão proferida em processo revelador de habeas corpus, a implicar a não concessão da ordem, cabível é o recurso ordinário” (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. Paciente denunciado pelos crimes de mediação para servir à lascívia de outrem (art. 227/CP); favorecimento a prostituição (art. 228/CP); manutenção de casa de prostituição (art. 229/CP); e exploração sexual de adolescente (art. 244-A da Lei nº 8.069/1990). 4. Inocorrência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. 5. Superveniência de novo título justificador da prisão preventiva do paciente. Situação de prejudicialidade. 6. Agravo regimental não conhecido.